Tribunal: TJMT
Processo: 0034282-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034282-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.330.221-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - CNPJ: 36.910.792/0001-89 (APELADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), DANILO ARRUDA JUNIOR (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
INSTRUÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS
– IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PLEITEANDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT EM ADA –
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA
–
INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL
NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de realização de perícia complementar, pois o laudo pericial judicial esclareceu todos os pontos levantados, além disso, instada a se manifestar acerca da produção de provas a autora se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide, desse modo, não merece guarida o pleito de abertura de instrução processual para oitiva de testemunhas.

No caso, o
expert
elucidou que os materiais utilizados e a conduta médica obedeceram a norma técnica regulamentar, bem como que a ocorrência de reestenose clínica (complicação decorrente da colocação do stent) apresenta previsão em literatura médica, tanto nos modelos convencionais quanto nos farmacológicos.

Havendo nos autos perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, que conclui pela inexistência de imperícia, imprudência ou negligência por parte do médico litigante, não há como responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas e a necessidade de um segundo procedimento cirúrgico, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCIA RIBEIRO DA SILVA

contra a sentença, de Id. n.o 192954748, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral no 0034282-02.2016.8.11.0041 movida em desfavor de DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA E OUTRO
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de Id. n.o 192954749, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento ter sido realizado apenas com base em parecer de perito judicial, sendo necessária a realização de perícia complementar ou a abertura de instrução processual com a oitiva do perito e de testemunhas. Sustenta a ocorrência de ato ilícito e existência de danos morais e materiais, pois no procedimento de angioplastia realizado pelo médico apelado optou-se pelo uso de STENT CONVENCIONAL ao invés do STENT FARMACOLÓGICO, o que foi prejudicial a sua saúde em razão das comorbidades e levou a necessidade da realização de um segundo procedimento.

Aduz que a segunda cirurgia foi necessária em razão da negligência do médico e da clínica onde foi internada anteriormente, pois em pacientes diabéticos e que possuam problemas cardíacos é recomendado a utilização de STENT FARMACOLÓGICO, e não STENT CONVENCIONAL, justamente porque diminuem a taxa de reestenose e a necessidade de reintervenção.

Salienta que restou claro, na hipótese, que o apelado agiu com descuido ao utilizar material de qualidade inferior e não indicada ao seu quadro clínico, devendo ser reconhecida a sua culpa e dever de ressarcimento pelos danos causados moral e materialmente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser anulada a sentença com a reabertura da fase instrutória e a realização de laudo complementar. Sucessivamente, pretende o julgamento pela procedência total do seu pleito em primeiro grau.

Contrarrazões recursais apresentadas no Id. n.o 192954751. Não há preliminares.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado, por meio da douta Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida entendeu inexistir interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, a apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de audiência de instrução, bem como não lhe possibilitou a realização de laudo pericial complementar.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Há de se destacar a perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo aliado a documentação acostada aos autos, são suficientes para esclarecer os fatos ocorridos e foram utilizados pelo Juízo
a quo
quando da prolação da sentença combatida.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Outrossim, instada a se manifestar acerca da produção de provas a autora se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide, desse modo, não merece guarida o pleito de abertura de instrução processual para oitiva de testemunhas.

Dessa forma, afasto tal tese.

Prosseguindo, conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais distribuída em razão da parte recorrida, supostamente, ter cometido erro médico quando da realização do procedimento de ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT em ADA da parte recorrente.

Na exordial, a autora/apelante narrou que após exames realizados foi submetida, em 19.11.2015, a procedimento cirúrgico, uma Angioplastia Transluminal Coronária com implante de STENT em ADA, que foi realizado pelo Dr. Danilo Arruda Junior, no entanto, após o período de 90 (noventa) dias recomendado para recuperação voltou a sentir fortes dores no peito e cansaço excessivo.

Relatou que em razão dessas dores, em fevereiro/2016 retornou ao seu médico, Dr. Nivaldo, e após a realização de exames foi constatado que devido ao procedimento mal feito poderia vir a óbito, com isso em 03.03.2016 foi novamente submetida a uma angioplastia, em outra clínica, com custos que somaram o montante de R$22.611,75 (vinte e dois mil, seiscentos e onze reais e setenta e cinco centavos).

Pontuou que o segundo procedimento somente foi necessário em razão da negligência, imperícia e imprudência dos requeridos, que deixaram de observar o seu estado clínico.

Em sede de apelação, a autora questiona o fato de ter sido utilizado em seu procedimento um tipo de STENT não indicado ao seu caso.

Entretanto, todos os elementos constantes nos autos conduzem a irrefutável conclusão de que o médico apelado, ao praticar o procedimento contratado pela sua paciente, agiu regularmente, não existindo qualquer tipo de falha por sua parte.

Como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau ao sentenciar, destacando a perícia médica judicial,
in verbis
:

“Restou incontroverso nos autos que o médico Requerido realizou a cirurgia de Angioplastia Transluminial Coronária com implante stent em ADA na Autora, realizada no espaço físico do hospital Requerido.

A perícia é pontual ao asseverar que o procedimento de angioplastia foi realizado pela equipe médica do hospital requerido de maneira adequada, conforme trecho abaixo:

“Analisando a descrição dos procedimentos realizados pelos Requeridos, assim como os materiais utilizados constatamos que a conduta médica obedeceu a norma técnica, sendo que a ocorrência de reestenose clínica de stent coronariano apresenta previsão em literatura médica, tanto nos convencionais quanto nos farmacológicos, este último em menor incidência e que sua ocorrência independente do procedimento médico realizado, mas sim de fatores intrínsecos do próprio paciente, entre os quais o sexo feminino, diabetes, hipertensão, peso e índice de massa corporal, doença multiarterial, uso de múltiplos stents.
”

Com efeito, não havendo qualquer erro ou culpa do profissional apurada, torna-se descabida a sua responsabilização.”
- Id. n.o 192954748.

Como se observa, o
expert
elucidou que os materiais utilizados e a conduta médica obedeceram a norma técnica regulamentar, bem como que a ocorrência de reestenose clínica (complicação decorrente da colocação do stent) apresenta previsão em literatura médica, tanto nos modelos convencionais quanto nos farmacológicos.

Tal elucidação afasta o argumento da recorrente no sentido de que a opção de colocação do STENT FARMACOLÓGICO em seu caso não acarretaria complicações e a necessidade de realização de novo procedimento.

A conclusão do laudo foi lançada com a seguinte redação:

“Diante de toda apuração médica, documental, pericial e doutrinaria, tem-se que o procedimento e materiais utilizados pelos Réus, à época da intervenção caradiologica de 19 de novembro de 2015, obedeceu as normas técnicas médicas e regulamentares,
não havendo que se falar em negligencia, imprudencia, imperícia e/ou erro médico
.”
- Id. n.o 192954745.

Em resposta aos quesitos apresentados o
Expert
respondeu:

“6. O procedimento adotado pelos Requeridos, na primeira intervenção, era um procedimento indicado para as necessidades da Requerente?

Resposta: Sim.

7. Pode informar, a Sra. Perita, com base na documentação médica acostada, se o resultado desse primeiro procedimento adotado pelos Requeridos, alcançou, pelo menos em um primeiro momento, o resultado esperado?

Resposta: Sim, mediante resultado de laudo acostado nos autos.

[...]

9. Com base nos dados elencados no acervo documental médico juntado, se pode afirmar que os Requeridos no procedimento adotado, agiram de alguma forma, com negligência, imprudência ou imperícia?

Resposta:
De acordo com os procedimentos , técnicas e materiais disponíveis à época, combinados com as necessidades e histórico médico da paciente, não há qualquer evidencia da ocorrência de negligencia, imprudencia e/ou imperícia.
No entanto caberá ao Juíz decidir essa questão.

[...]

13. No caso concreto analisado, se pode afirmar que os Requeridos trataram a estenose da paciente de forma correta, com o respectivo procedimento e materiais?

Resposta: Sim.

[...]

16. Sendo negativa a resposta ao quesito n°. 13, poderia indicar com plena certeza, a Sra. Perita, qual a razão ou condição da Paciente/Requerente, que pode ser considerada causadora da reestenose?

Resposta:
Não se pode afirmar com certeza pois as causas são multifatoriais, lembrando que a paciente não possuia nenhum dos fatores de riscos cardinais para evolução da reestenose
(mencionados na discussão).

17. Pode a Sra. Perita afirmar que a ocorrência da reestenose é intimamente relacionada a reação de cada organismo à intervenção médica e, sendo assim, não há como prever ou extinguir sua ocorrência?

Resposta: Sim, de acordo com a literatura médica já referenciada.”
- Id. n.o 192954745.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, concernente a complicação derivada da colocação de STENT que levou a realização de novo procedimento cirúrgico, claramente não se configura em prática de ato ilícito pelo profissional médico litigante.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Desta feita, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de ato ilícito pelo apelado, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, destacando que permanece suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024